Tribunal: TJSP
Processo: 1071005-98.2019.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo interno cível na apelação. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS EM FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
AVALIAÇÃO NÃO PROVADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA A TAL TÍTULO. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 958/STJ.
CASO CONCRETO: - A MENCIONADA TARIFA DEVERÁ SER DEVOLVIDA, DE MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO, À FALTA DE MÁ-FÉ.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RESSALVA DA GRATUIDADE

Ementa:
Agravo interno cível na apelação. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS EM FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
AVALIAÇÃO NÃO PROVADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA A TAL TÍTULO. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 958/STJ.
CASO CONCRETO: - A MENCIONADA TARIFA DEVERÁ SER DEVOLVIDA, DE MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO, À FALTA DE MÁ-FÉ.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RESSALVA DA GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR/AGRAVADO.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000952145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1071005-
98.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado JOSÉ
ROBERTO MADRUGA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1071005-98.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 30.502
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1071005-98.2019.8.26.0002/50000
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO MADRUGA DE OLIVEIRA
COMARCA DE SÃO PAULO - 12a VARA CÍVEL
FORO REGIONAL II – SANTO AMARO
MM. JUIZ DE DIREITO: THÉO ASSUAR GRAGNANO
VOTO No 30.502
AGRAVO INTERNO CÍVEL NA APELAÇÃO. AÇÃO DE
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
EM

FINANCIAMENTO
BANCÁRIO.
AVALIAÇÃO
NÃO
PROVADA
NOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA A TAL
TÍTULO. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O
TEMA 958/STJ.
CASO CONCRETO: - A MENCIONADA TARIFA DEVERÁ
SER DEVOLVIDA, DE MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO, À
FALTA DE MÁ-FÉ.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RESSALVA DA
GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR/AGRAVADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1) Trata-se de agravo interno cível em
apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de
cláusulas pactuadas em cédula de crédito bancário, a qual acolheu em
pequena parte a pretensão, apenas para determinar a devolução do
valor pago a título de tarifa de avaliação, em dobro, dispondo acerca
da sucumbência recíproca das partes. Irresignada, a ré apelou,
mediante as razões de fls. 155/167, insistindo na rejeição integral do
pedido de revisão das cláusulas do contrato, que foram livremente
pactuadas e devem ser cumpridas, em especial a tarifa de avaliação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1071005-98.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 30.502
pois o serviço era necessário. Regularmente processado o recurso,
com contrarrazões oferecidas a fls. 200/206.
O Relator proferiu decisão monocrática,
provendo em parte a apelação, para determinar que a repetição da
tarifa de avaliação se faça de modo simples, não em dobro.
A ré, ainda irresignada, desta feita, mediante
agravo interno, pugna pelo expurgo integral da tarifa de avaliação,
que foi fruto da livre vontade das partes e conta com embasamento
legal e normativa, conforme procura demonstrar, invocando o art. 422
do Código Civil.
Houve resposta da do autor/agravado.
É o relatório.
2) O recurso pode ser conhecido, por ser
tempestivo e contar com dispensa de preparo. Mas não está em caso
de ser provido, conforme será visto em seguida.
3) O tema da tarifa de avaliação foi
dirimido pela Corte Superior, nos seguintes termos:
"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle de onerosidade
excessiva, em cada caso concreto" (Recurso Especial repetitivo no 1.578.553/SP,
Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 958/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1071005-98.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 30.502
Na espécie, não há prova da efetiva
prestação do serviço de avaliação, pois a ré nenhum documento, a
respeito, apresentou, de tal sorte que bem confirmada a sentença que
determinou a devolução da quantia cobrada -- mas de modo simples,
não em dobro, à falta de má-fé da instituição financeira, conforme
deliberado pelo Relator em sua decisão monocrática, ora ratificada
pelo Colegiado.
Eis, a propósito, a expressiva ementa da
lavra do eminente Desembargador Relator Matheus Fontes, relativa à
Apelação no 1002602-11.2018.8.26.0100, julgada por esta colenda 22a
Câmara de Direito Privado:
“CONTRATO BANCÁRIO
AÇÃO REVISIONAL

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
TARIFA DE
CADASTRO
COBRANÇA LEGÍTIMA, SEM PROVA
CABAL DE VANTAGEM EXAGERADA TARIFA DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM

JULGAMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
TEMA 958/STJ
SEGURO

JULGAMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
TEMA
972/STJ

COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA

AUSÊNCIA DE COBRANÇA
REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
ADMISSIBILIDADE DE FORMA
SIMPLES
E
NÃO
EM
DOBRO

AÇÃO
PROCEDENTE
EM
PARTE

APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA”.

* * *

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1071005-98.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 30.502
Ante o exposto, o colegiado nega
provimento ao agravo interno e confirma a decisão monocrática do
Relator.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator